Tribunal: STF
Processo: ARE 1356134
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. CORREÇÃO DIFERENTE PARA OS CADIDATOS. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. POSSIBILIDADE. EVIDENTE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.



    1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial para que fosse concedido pontos referentes à prova de informática do concurso para técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou, subsidiariamente, permitir que o teste fosse refeito.



    2. Em sede de embargos, a parte autora sustentou que o acórdão recorrido apresenta erro material porque partiu de premissa equivocada para o julgamento quanto a pontuação não atribuída aos critérios microestruturais de avaliação da prova prática. Arguiu haver omissão quanto aos seguintes pontos: i) as questões aplicadas para os candidatos que concorreram a mais de um cargo foram semelhantíssimas, não possuíam o fator surpresa, o que privilegiou certos candidatos: ii) o decisum não trouxe considerações acerca da alegação de que os candidatos tiveram que escrever o nome por extenso no cabeçalho da prova, configurando identificação que não estava prevista no edital; iii) bem como não menciona a alegação de que foram atribuídos valores distintos a correção individual.



    3. Compulsando-se novamente os autos, verifica-se que não houve omissão quanto à alegação de que provas semelhantes a vários cargos teriam sido aplicadas de forma a favorecer candidatos. Também não houve omissão quanto à alegação de que erroneamente as provas teriam sido identificadas. Tais questões foram devidamente analisas nos itens III e IV do acórdão.



    4. No caso, não houve erro material no acórdão embargado não partindo o julgado de qualquer pressuposto equivocado quanto à pontuação dos critérios microestruturais da prova prática de informática. Embora o embargante tenha afirmado que não houve a individualização dos pontos por cada item de cada questão, é certo que foi atribuído o valor da questão considerando-se o acerto em cada item/critério, razão pela qual se o candidato considerasse errônea a atribuição, que previamente estava prevista, poderia questionar administrativamente e/ou judicialmente.



    5. Contudo, houve omissão quanto à correção das questões “m” e “n” da prova prática de informática, porque executada de forma idêntica aos demais candidatos, havendo atribuição de notas diferentes, o que configura evidente ilegalidade e ofensa ao princípio da isonomia, de forma a se permitir que o Judiciário determine que seja concedida a mesma pontuação dada a outros candidatos ao autor.



    6. Embargos conhecidos e providos em parte



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente